Tribunal: TJDFT
Processo: 0000603-65.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do CP é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
2. A conduta do réu foi potencialmente capaz de gerar receio concreto na vítima, em especial por mandar mensagens com xingamentos e ameaças, bem como fotos dos filhos da vítima, configurando o tipo penal previsto no art. 147, caput, do CP.
3. A narrativa da vítima não está isolada nos autos, pelo contrário, é plenamente compatível com os fatos descritos na denúncia e com o depoimento da testemunha.
4. Recurso desprovido.